Tribunal: TJSP
Processo: 1013619-53.2023.8.26.0008
Classe: Apelação Cível / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – (MANDATO) – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. As provas dos autos corroboram as afirmações do requerido e demonstram a invalidade do negócio jurídico celebrado entre os contraentes, porquanto o demandado estava incapacitado para os atos da vida civil à época da contratação. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça.

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL – (MANDATO) – AÇÃO DE COBRANÇA DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. As provas dos autos corroboram as afirmações do requerido e demonstram a invalidade do negócio jurídico celebrado entre os contraentes, porquanto o demandado estava incapacitado para os atos da vida civil à época da contratação. Sentença mantida, nos termos do art. 252 do Regimento Interno deste Tribunal de Justiça. RECURSO DESPROVIDO.